Tribunal: TJDFT
Processo: 0704800-32.2022.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM DIVÓRCIO LITIGIOSO. VÍNCULO MATRIMONIAL. TERMO. COLOCAÇÃO. UNIÃO ESTÁVEL. RELACIONAMENTO AFETIVO. EXISTÊNCIA INCONTROVERSA. DELIMITAÇÃO TEMPORAL CONTROVERSA. DISSOLUÇÃO E RETOMADA. PERÍODO DE SEPARAÇÃO. COMPROVAÇÃO. RELACIONAMENTO HAVIDO NO PERÍODO. CONTORNOS INERENTES À UNIÃO ESTÁVEL. AUSÊNCIA. . AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS IDENTIFICADORES. PROVA (CPC, ART. 373, I). INEXISTÊNCIA. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PATRIMÔNIO COMUM. PARTILHA. IMPERATIVO LEGAL. IMÓVEL ONEROSAMENTE ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DO VÍNCULO AFETIVO. BEM EXCLUSIVO. SUB-ROGAÇÃO COMPROVADA. REVERSÃO DE PATRIMÔNIO DA EX-CONVIVENTE À AQUISIÇÃO. PARTILHA. IMPOSSIBILIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL NÃO DEMONSTRADA. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A união estável se assemelha ao casamento, encerrando os deveres de respeito, assistência e lealdade recíprocos, demandando sua caracterização a comprovação de que o relacionamento havido entre os nele envolvidos fora contínuo, duradouro, público e estabelecido com o objetivo de constituição de família, legitimando que lhe seja conferida essa qualificação e reconhecida como entidade familiar (CC, art. 1.723 e Lei no 9.278/96, art. 1o).
2. Evidenciado que, após a dissolução da união estável até então subsistente formalizada via de escritura pública, os antigos conviventes passaram período de tempo separados antes de retomarem o relacionamento, não tendo sido comprovada a existência de vínculo amoroso provido de continuidade, publicidade, mantido com exclusividade e constituído com o propósito de constituição de família antes da retomada do enlace com esses contornos, o relacionamento havido durante o tempo em que sequer coabitaram não encerra os elementos indispensáveis à sua qualificação como união estável, devendo ser emoldurado à sua exata dimensão, que é traduzido na apreensão de que consubstanciara enlace afetivo motivado pelos sentimentos reciprocamente nutridos pelos enamorados de reatar o relacionamento, mas sem os identificadores próprios da união estável.
3. Reconhecida a subsistência e dissolução da união estável, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens, resultando na presunção de que os bens adquiridos na constância do vínculo a título oneroso comunicam-se, passando a integrar o acervo comum, devendo ser rateados por ocasião da dissolução do relacionamento, observadas as exceções estabelecidas pelo próprio legislador à presunção legal emoldurada como forma de ser preservado o alcance do regime patrimonial eleito (CC, arts. 1.658, 1.659, II, e 1.660, I).
4. Apreendido que, conquanto firmada cessão de direitos em nome de ambas as partes na constância da união estável havida entre ambos, a aquisição de imóvel no qual erigiram casa e agregaram outras benfeitorias fora consumada com o fomento de recursos próprios da apelada, ressoando evidenciado que o bem fora adquirido em sub-rogação de bem particular da ex-consorte, não pode ser integrado ao patrimônio comum, restando excluído da comunhão parcial de bens e da partilha decorrente da dissolução do relacionamento, restringindo-se o partilhamento cabível, sob essa realidade, às acessões agregadas ao imóvel (CC, art. 1659, II).
5. Apelo conhecido e desprovido. Unânime.